Tribunal: TJMT
Processo: 1017047-89.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017047-89.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
MARTINS (APELADO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 052.436.431-14 (APELANTE), BRUNA FURQUIM DA SILVA - CPF: 066.956.541-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, FICANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO DEFENSIVO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino. Pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Manifestação expressa pela ausência de interesse recursal. Intempestividade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de acusado, condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos causados à vítima, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

2. O recurso busca o afastamento da condenação pecuniária, sob os fundamentos de ausência de contraditório e ampla defesa, hipossuficiência do réu e ausência de prova quanto ao alegado trauma da vítima.

3. O Ministério Público apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de interesse recursal, diante de manifestação expressa do réu e da defesa pela renúncia ao direito de apelação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento do recurso de apelação interposto pela defesa, diante da manifestação expressa de desinteresse recursal, além de observada a intempestividade na sua apresentação.

III. Razões de decidir

5. O réu e a Defensoria Pública manifestaram-se expressamente pela renúncia ao direito de recorrer, após prolação da sentença, logo ao término da audiência de instrução e julgamento, conforme consignado em ata.

6. Conforme a Súmula 705/STF, a renúncia do réu ao direito de apelação, sem a presença de defensor, não impede o conhecimento do recurso interposto por este. No entanto, no caso concreto, a manifestação de renúncia foi feita com assistência da Defensoria Pública.

7. Não bastasse, o recurso de apelação foi interposto de forma intempestiva, após o transcurso do prazo legal, evidenciando outro óbice ao seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece do recurso de apelação interposto após manifestação expressa de desinteresse recursal pelo réu e por seu defensor durante audiência, devidamente consignada em ata. 2. O decurso do prazo recursal sem interposição tempestiva configura causa autônoma de inadmissibilidade do recurso.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 392.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 705; TJMT, Ap. Crim. n. 1000430-59.2022.8.11.0008, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1017047-89.2022.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá,
Luiz Fernando dos Santos Martins
foi condenado pela prática do ilícito descrito no artigos 129, § 13, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos causados à vítima.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 298505897), a extirpação da condenação pecuniária, concernente ao pagamento de “indenização” à vítima, pela ausência do contraditório e da ampla defesa, bem como por ser hipossuficiente, além de não ter sido produzida qualquer prova a respeito de eventual “trauma” sofrido pela vítima.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 298205899), arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento do apelo, por ausência de interesse recursal, e, no mérito, após rebater os argumentos defensivos, pugna pelo desprovimento ao recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 309729852).

É o relatório

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Luiz Fernando dos Santos Martins,
condenado pela prática do ilícito descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos causados à vítima, apela a este sodalício, com o intuito de ver afastada a condenação pecuniária, concernente ao pagamento de “indenização” à vítima.

I. Preliminar Ministerial – Ausência De Interesse Recursal.

Sob a ótica do representante ministerial de primeira instância, o recurso defensivo não deve ser conhecido, pois, no ato da prolação da sentença condenatória, o réu e a própria defesa manifestaram-se pela ausência de interesse recursal.

Com razão.

Como se sabe, o réu e seu defensor, via de regra, devem ser intimados da sentença condenatória para fins de recurso, observando-se as peculiaridades do artigo 392 do Código de Processo Penal, quando se trata de réu solto, de modo que o prazo recursal somente se inicia a partir da intimação do último deles, seja o réu ou o seu defensor, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa.

No caso, entretanto, a sentença condenatória foi proferida logo ao término da audiência de instrução e julgamento, no dia 26.2.2025, estando todas as partes presentes na ocasião, ou seja, tanto o réu
Luiz Fernando
e sua defesa tomaram ciência da sentença durante a própria solenidade, e, como frisado pelo
parquet
, ambos manifestaram-se expressamente o desinteresse em recorrer, estando devidamente consignado no termo de audiência. Veja-se:

“Prolatada a sentença e cientificado o acusado acerca de sua condenação, bem como acerca da pena a ser cumprida, este manifestou o desejo de não recorrer da sentença.

Diante da manifestação do acusado, a Defensoria Pública declarou não possuir interesse em interpor recurso.”
(Id. 298205893, p. 3)

Convém mencionar que, nos termos da Súmula 705/STF:

“
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento do recurso por este interposto.”

Essa súmula reforça a importância da atuação da Defensoria Pública na proteção ampla do direito de recorrer. Em outras palavras, a
Súmula 705/STF estabelece que a renúncia ao direito de apelação por parte do réu, quando feita sem a assistência de um defensor, não impede que o próprio defensor interponha a apelação em seguida.
O principal objetivo é garantir os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, assegurando que a decisão judicial seja revista por uma instância superior, mesmo que o réu tenha tentado renunciar a esse direito.

Assim, da interpretação minuciosa do enunciado sumulado, se o réu não estivesse, no ato da sentença, assistido por defensor, o apelo deveria ser conhecido, caso tempestivo.

Nesse ponto, a situação ainda se agrava, uma vez que a Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação somente em 17.3.2025, ou seja, não bastasse ter manifestado, inicialmente, a ausência de interesse recursal, ainda apresentou o recurso fora do prazo legal.

Denota-se assim, também, óbice formal ao reconhecimento do recurso de apelação criminal, pela nítida intempestividade.

Deve-se salientar que a lei é impessoal, e deve ser cumprida por todos, mormente no que se refere a prazos, para que não se coloque em risco a segurança jurídica.

A propósito, assim já se decidiu nesta própria Câmara Criminal, em caso análogo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO SENTENCIADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELO INTERPOSTO POR ADVOGADO, SEM PROCURAÇÃO, APÓS O DECURSO DO QUINQUÍDO LEGAL E DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o sentenciado, bem como a Defensoria Pública, que atuou em sua defesa ao longo de todo o trâmite processual, foram devidamente intimados e manifestaram expressamente a ausência de interesse recursal, inclusive estando certificado o trânsito em julgado da condenação, não se conhece do recurso interposto, a destempo, por advogado que nem sequer possui instrumento particular de mandato para atuar nos autos.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 1000430-59.2022.8.11.0008 – 2a CCrim. – Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 20.2.2024).

Portanto, pelo exposto, exercendo juízo de admissibilidade,
acolho a preliminar ministerial
, e
não conheço do recurso
interposto pela defesa de
Luiz Fernando dos Santos,
em razão da intempestividade recursal e respeito à coisa julgada, ficando prejudicado o mérito do apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025